Tribunal: STF
Processo: ARE 1474587
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo intempestivo o recurso extraordinário com agravo interposto por Maurício da Silva e outro (eDoc 87).



    Colho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração os seguintes esclarecimentos (eDoc 85):



    [...] Isso porque os primeiros embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram opostos de forma intempestiva, conforme assentou a decisão recorrida. Diferente do que informa a parte recorrente, estes foram intimados do acórdão (evento 17) que negou provimento à remessa necessária e às apelações, em 11.10.2021 (eventos 20 e 23), com data final para apresentar recurso em 4.11.2021. [...]



    Dessa forma, no momento da manifestação dos recorrentes, em 5.11.2021 (evento 36), já havia exaurido o prazo de 15 dias para interposição de recurso, tornando a decisão irrecorrível em relação aos ora requerentes. Nota-se, ainda, que os recorrentes sequer chamaram a peça processual do evento 36 de embargos de declaração, já estavam plenamente cientes da intempestividade do recurso e do consequente trânsito em julgado do acórdão do evento 17. [...]



    Ademais, os próprios recorrentes, expressamente, reconheceram, em sua manifestação do evento 36, que o referido acórdão havia transitado em julgado [...]



    Sob esse prisma, revela-se contraditória a alegação dos recorrentes de que o acórdão encontra-se eivado de vício, já que as próprias partes admitiram o trânsito em julgado da decisão, de forma que não faz sentido alegarem que os embargos de declaração seriam tempestivos, já que não cabe qualquer recurso contra decisão que já transitou em julgado.



    Tal o contexto, rememoro que a diretriz jurisprudencial desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de recurso dirigido a este Supremo Tribunal (ARE 1.260.431 AgR Segundo, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.278.188 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.371.051 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.157.318 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; RMS 37.102 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC).



    2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 



    (ARE 1.375.009 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 20/05/2022) 



    Tal o cenário, o presente apelo extremo é intempestivo.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Maurício da Silva e outro (eDoc 87).



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente